Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. ENVIO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE COTA DE CONSÓRCIO. INADEQUAÇÃO.

1. Em sendo verificado que o pedido formulado pela credora se estabeleceu de forma sobremaneira genérica, sem indicação do mínimo indício de relacionamento do agravado com qualquer tipo de administradora de consórcio, não se revela razoável diligenciar de forma indistinta para diversas empresas, para subsidiar pedido de penhora de eventuais créditos.

2. A obtenção das informações patrimoniais do executado já foi feita diretamente por meio dos sistemas externos, cujos acessos são disponibilizados ao juízo, alcançando quase a totalidade das informações patrimoniais do devedor, sendo certo que tais diligências não afastam o ônus da agravante de buscar informações sobre patrimônio do agravado.

3. A pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo tem o condão de alcançar eventuais valores pagos ao agravado, assim como a pesquisa à base de dados da Receita Federal é capaz de indicar a existência de receitas em favor do executado.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.